Tribunal: TJES
Processo: 5004371-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004371-54.2022.8.0.0000

AGTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGDO: FLAVIO LOPES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

2- Nesse sentido, diante da alegação do agravado de que o alto índice do IGP-M ocasionou um aumento de mais de 70% sobre os valores das parcelas do financiamento imobiliário, afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes.

3- Assim, nada obstante os fundamentos em que se encontra calcada a decisão recorrida exigirem

uma análise mais percuciente, sobreleva-se, por ora, o entendimento de que a utilização do IGP-M como índice de correção anual do contrato individualizado acarreta a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.

4- Ressalta-se que a decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização do IPCA, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes litigantes.

5- Ademais, a jurisprudência, visando garantir o equilíbrio contratual, vem chancelando a substituição do IGP-M pelo IPCA

6- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004371-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: FLAVIO LOPES DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004371-54.2022.8.0.0000

AGTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGDO: FLAVIO LOPES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID
8939479
, originário) que, nos autos da
“ação ordinária revisional de contrato de compra e venda por financiamento imobiliário c/c tutela de urgência”
proposta por
FLAVIO LOPES DOS REIS
, deferiu em parte o pedido de concessão de tutela de urgência por este formulado,
“para determinar que as contraprestações pactuadas no contrato ora discutido passem a ser provisoriamente corrigidas com base no IPCA, aplicado desde a data do ajuizamento da ação”
.

Em seu articulado recursal (ID 2637283, p. 03-14), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i)
“a concessão da tutela de urgência fere à jurisprudência pacificada, bem como ao ato jurídico perfeito, eis que existe escritura devidamente registrada, na qual restou livremente estipulado pelas partes que as parcelas do financiamento seriam atualizadas pelo IGP-M”
; (ii)
“
não se pode admitir que há dificuldade financeira quando se tem, na realidade, o agravado adimplente e conseguindo arcar integralmente com os custos do contrato”
; (iii)
“não bastasse isso, os pedidos de substituição do IGP-M pelo IPCA nos contratos de compra e venda, em sede liminar, são matéria pacificada pelos Tribunais brasileiros, que indeferem tal pleito, ante a necessidade de contraditório para análise do requerimento”
, e; (iv) necessário, ainda, chamar a atenção ao princípio da autonomia da vontade privada e do pacta sunt servanda, principais regramentos do direito contratual privado, mesmo porque o IGP-M é um índice plenamente permitido na pela legislação pátria e, embora seja conhecida a sua alta, em razão da pandemia, não se vislumbra ilegalidade na sua incidência.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 2706708, p. 01-05).

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2022.

JORGE NO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004371-54.2022.8.0.0000

AGTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGDO: FLAVIO LOPES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID
8939479
, originário) que, nos autos da
“ação ordinária revisional de contrato de compra e venda por financiamento imobiliário c/c tutela de urgência”
proposta por
FLAVIO LOPES DOS REIS
, deferiu em parte o pedido de concessão de tutela de urgência por este formulado,
“para determinar que as contraprestações pactuadas no contrato ora discutido passem a ser provisoriamente corrigidas com base no IPCA, aplicado desde a data do ajuizamento da ação”
.

Em seu articulado recursal (ID 2637283, p. 03-14), postula a agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i)
“a concessão da tutela de urgência fere à jurisprudência pacificada, bem como ao ato jurídico perfeito, eis que existe escritura devidamente registrada, na qual restou livremente estipulado pelas partes que as parcelas do financiamento seriam atualizadas pelo IGP-M”
; (ii)
“
não se pode admitir que há dificuldade financeira quando se tem, na realidade, o agravado adimplente e conseguindo arcar integralmente com os custos do contrato”
; (iii)
“não bastasse isso, os pedidos de substituição do IGP-M pelo IPCA nos contratos de compra e venda, em sede liminar, são matéria pacificada pelos Tribunais brasileiros, que indeferem tal pleito, ante a necessidade de contraditório para análise do requerimento”
, e; (iv) necessário, ainda, chamar a atenção ao princípio da autonomia da vontade privada e do pacta sunt servanda, principais regramentos do direito contratual privado, mesmo porque o IGP-M é um índice plenamente permitido na pela legislação pátria e, embora seja conhecida a sua alta, em razão da pandemia, não se vislumbra ilegalidade na sua incidência.

Do que se extrai dos autos, o agravado propôs a ação de origem expondo o seguinte, no que interessa (ID
2637283, p. 03-34
): (i) adquiriu um imóvel por meio de um contrato de compra e venda celebrado com a agravada, pelo valor total de R$ 267.864,20; (ii) o imóvel foi financiamento diretamente com a agravada, através de 01 parcela de R$ 43.944,30, acrescida de 179 parcelas mensais de R$ 938,10 e mais 14 parcelas anuais de R$ 4.000,00; (iii)
“constata no referido contrato, em sua clausula 8ª e 10ª incidirão nas parcelas do financiamento os juros de 1% ao mês, bem como atualização monetária pela variação acumulada do IGP-M desde o vencimento até o efetivo pagamento das parcelas”
; (iv) vinha pagando as parcelas normalmente, entretanto na 4ª parcela do financiamento o valor passou a se tornar excessivo e oneroso; (v)
“o valor da parcela fixa de R$ 938,10, conforme consta no contrato particular, com aplicação do IGP-M +1% de juros teve aumento passando para R$ 1.001,44 e hoje a parcela encontra-se no valor de R$ 1.565,59, ou seja, quase o dobro da parcela fixa”
; (vi)
“esse aumento se deu por causa do aumento excessivo do IGP-M cuja taxa era de 5.9% ao ano, e por conta da pandemia, em março de 2020 até a data de hoje, essa taxa aumentou drasticamente de 25,0% a 27% ao ano”
; (vii) destarte,
“teme por não conseguir honrar com o pagamento em dia do financiamento imobiliário, por este motivo, pleiteia uma revisão no contrato particular de compra e venda para tentar reduzir o valor das referidas parcelas e continuar honrando com seu compromisso perante a empresa requerida”
[agravada], e; (viii) no particular, faz necessária a revisão do contrato particular compra venda com a finalidade de substituir o índice do IGP-M para o índice IPCA, para que os valores das prestações do financiamento do imóvel possam ser reduzidos, visto que atualmente encontram-se totalmente excessivas e onerosas.

Ao deferir a tutela de urgência, o julgador
a quo
assim consignou, no que interessa (ID
8939479
, originário):

[...] A parte autora formulou pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do índice de reajuste contratual IGP-M por IPCA afirmando que houve um acréscimo desproporcional, imprevisível e excepcional ao índice de reajuste previsto no contrato e assumido conscientemente pelo requerente, relatando, ainda, que o referido índice causou um aumento de mais de 70% (setenta por cento) sobre os valores das parcelas do financiamento imobiliário.

Além disso, pleiteou que o valor das parcelas do financiamento fossem depositadas em conta vinculada ao juízo por meio de consignação em pagamento e que houvesse uma suspensão do pagamento das parcelas do financiamento pelo prazo de seis meses.

Passo à análise.

Dispõe o Código de Processo Civil – CPC/15 sobre a tutela de urgência em seu art. 300:

[...]

A tutela de urgência reclama, pois, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, do que se infere da inicial e dos documentos que a instruem, especialmente o ID
8909287
e o ID
8909607
, é possível concluir, ao menos em cognição sumária, que há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor no que se refere ao extraordinário e imprevisível aumento do critério de reajuste contratado pelas partes, desencadeado pelo cenário de recessão econômica decorrente da pandemia da COVID-19, propiciando o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva em seu desfavor.

Nesse mesmo sentido:

[...]

Quanto ao perigo da demora, este está consubstanciado no próprio acréscimo desproporcional nas parcelas do contrato, onerando sobremaneira o autor, em detrimento de sua renda.

Em relação ao pedido de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento pelo prazo de seis meses, entendo que não assiste razão ao requerente, sendo o reajuste das parcelas pelo índice IPCA suficiente para que este possa se reestabelecer financeiramente e não causar uma onerosidade excessiva à requerida que ficaria sem receber qualquer valor em caso de eventual suspensão.

Quanto ao pedido de consignação das parcelas vincendas, não restou demonstrada nos autos a necessidade de consignação destas em juízo, haja vista a ausência de indícios de que a requerida irá se recusar a receber as parcelas com base no índice de reajuste fixado nesta decisão, devendo o valor das parcelas ser pago diretamente à requerida.

Por fim, não vislumbro a irreversibilidade da medida, uma vez que as condições do contrato poderão ser restabelecidas a qualquer momento, com a cobrança da diferença existente.

[...]
Nos termos da fundamentação,
DEFIRO

PARCIALMENTE
a tutela de urgência requerida para determinar que as contraprestações pactuadas no contrato ora discutido passem a ser provisoriamente corrigidas com base no IPCA, aplicado desde a data do ajuizamento da ação. [...]

Inicialmente deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

Nesse sentido, diante da alegação do agravado de que o alto índice do IGP-M ocasionou um aumento de mais de 70% sobre os valores das parcelas do financiamento imobiliário, afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes.

Assim, nada obstante os fundamentos em que se encontra calcada a decisão recorrida exigirem

uma análise mais percuciente, sobreleva-se, por ora, o entendimento de que a utilização do IGP-M como índice de correção anual do contrato individualizado acarreta a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.

Ressalto que a decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização do IPCA, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes litigantes.

Chamo a atenção, ainda, que a jurisprudência, visando garantir o equilíbrio contratual, vem chancelando a substituição do IGP-M pelo IPCA, senão vejamos,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da regularidade dos encargos contratuais. Exercício, ademais, do contraditório e ampla defesa pelas partes. 2. Capitalização de juros não evidenciada. Juros limitados a 12% ao ano. Caso em que houve cumulação de correção monetária e juros compensatórios. Ausência de abusividade, tendo em vista que a correção monetária constitui mera reposição do valor da moeda, ao passo que os juros correspondem à remuneração do investidor. Legalidade da cláusula contratual.
3. Pedido de
substituição do índice de correção monetária
IGP-M pelo IPCA. Possibilidade diante da atual e notória variação do índice estabelecido no contrato, o
IGP-M, variação que não se verificou em relação aos demais indexadores monetários. Necessidade de observância da reposição do poder aquisitivo do dinheiro tendo como referência os índices ordinários de correção monetária, sendo cabível a aplicação da teoria da imprevisão porquanto verificada expressiva alteração no índice escolhido que modificou significativamente a relação estabelecida entre as partes no momento da contratação. Cabimento, pois, da proteção buscada pelo demandante, com
substituição do índice de reajuste das parcelas pelo IPCA desde março/2020, cabendo à ré proceder ao recálculo das parcelas e restituir ao autor o montante pago a maior, autorizando-se, desde já, a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes, até quanto se compensarem.
Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1112577-60.2021.8.26.0100; Ac. 15659166; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 11/05/2022; DJESP 18/05/2022; Pág. 2238).

APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO IPCA
.
I. Inobstante ao princípio do pacta sunt servanda, ele é mitigado pela aplicação do CDC, que declara nula cláusulas abusivas, mesmo que pactuadas pelas partes, não havendo que se falar em afronta ao ato jurídico perfeito ou ausência de alegada abusividade no contrato firmado, capaz de ensejar a revisão pleiteada; II. No caso dos autos, o índice estabelecido foi o IGP-M, que, em 2021, acumulou alta de 23,14%, em razão de diversos fatores (pandemia, política externa e interna) refletindo índice muito superior ao da inflação real no mesmo ano, de modo que é mais adequada a utilização do IPCA como índice de reajuste, recompondo de forma mais racional o poder aquisitivo da prestação do contrato de aquisição do imóvel objeto dos autos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1002159-57.2021.8.26.0358; Ac. 15385493; Mirassol; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 10/02/2022; DJESP 21/02/2022; Pág. 2147)

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004371-54.2022.8.0.0000

AGTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGDO: FLAVIO LOPES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adequem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais.

2- Nesse sentido, diante da alegação do agravado de que o alto índice do IGP-M ocasionou um aumento de mais de 70% sobre os valores das parcelas do financiamento imobiliário, afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes.

3- Assim, nada obstante os fundamentos em que se encontra calcada a decisão recorrida exigirem

uma análise mais percuciente, sobreleva-se, por ora, o entendimento de que a utilização do IGP-M como índice de correção anual do contrato individualizado acarreta a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual.

4- Ressalta-se que a decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização do IPCA, medida que considero ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes litigantes.

5- Ademais, a jurisprudência, visando garantir o equilíbrio contratual, vem chancelando a substituição do IGP-M pelo IPCA

6- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.